Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723702-98.2019.8.07.0000 AUTOR: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP RÉU: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME DESPACHO À agravada, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR